Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733585-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VALTER GONCALVES SILVA IMPETRANTE: DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA em favor de JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que a impetrante não colacionou documentos essenciais à compreensão do caso. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos as peças imprescindíveis à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator